Tribunal: TJBA
Processo: 8008277-79.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008277-79.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAYTON TOLAZZI

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ROMULO RAMOS DONATO

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Clayton Tolazzi contra sentença que julgou improcedente ação revisional de consumo de água cumulada com indenização por danos morais, na qual alegou cobrança abusiva em faturas e falha na prestação do serviço pela embasa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se houve erro na valoração das provas, especialmente quanto à inversão do ônus probatório; (ii) se as faturas impugnadas apresentam cobrança abusiva; (iii) se houve falha na prestação do serviço a justificar indenização.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC; contudo, a inversão do ônus da prova depende de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, não sendo automática.

4. Ainda que deferida a inversão, permanece o dever do consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

5. O apelante não apresentou elementos mínimos que comprovassem o alegado reparo do vazamento no período indicado, tampouco documentos que evidenciassem relação causal entre o suposto defeito interno no imóvel e o aumento do consumo.

6. A simples variação das faturas não é suficiente para demonstrar irregularidade na medição ou cobrança indevida.

7. Ausente prova do dano ou de falha específica na prestação do serviço, não há como impor responsabilidade objetiva à concessionária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima dos fatos alegados. 2. A variação do consumo, sem demonstração de defeito no serviço ou nexo causal, não autoriza o refaturamento das contas nem configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, I, 85, §11º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.593.853/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024; TJBA, Apelação nº 8001548-58.2020.8.05.0046, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 24.10.2024; TJRJ, APL 0008015-79.2021.8.19.0207, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, 15ª Câmara Cível, j. 14.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008277-79.2023.8.05.0022
, em que figuram como apelante
CLAYTON TOLAZZI
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator